Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-13.2021.8.11.0048
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-13.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Aquisição, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVELIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRAZO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – 5 ANOS – PRAZO DECORRIDO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – BANCO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE – INERCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A contestação foi apresentada dentro do prazo, de modo que não há revelia.

2- “
Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular
.” (AgInt no AREsp 1766711/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

3- “
O STJ também pacificou o entendimento de que, o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título
.” (STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1531532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 22/09/2016).

4- A despeito de dizer ter sido diligente na cobrança de eventual valor neste interstício, depreende-se total falta de prova neste sentido pelo banco, prova que, eminentemente, facilmente poderia ter sido demonstrada documentalmente. Com a contestação, o banco não apresentou qualquer documento, apenas suas alegações.

5- O
pacta sunt servanda
, por si só, não afasta a aplicação do Código Civil na espécie, em que se vê, claramente, a ocorrência da prescrição.

6- A apelada demonstrou que notificou extrajudicialmente o apelante antes do ajuizamento da demanda, esclarecendo acerca da controvérsia aqui em discussão e alertando sobre a possibilidade de ajuizamento de demanda judicial, entretanto, mesmo assim, o banco se manteve inerte, de modo que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com as custas, despesas e honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000298-13.2021.8.11.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BERTE FLORESTAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Prescrição c/c Obrigação de Fazer n. 1000298-13.2021.8.11.0048, da Vara Única da Comarca de Juscimeira
/MT, ajuizada por
BERTE FLORESTAL LTDA
, em que se julgou procedente o pedido de declaração de prescrição da cobrança objeto de contrato entre às partes, com determinação de baixa da alienação (id. 122224997).

Ad
uz o apelante, em princípio, que deve ser
“revogada a r. Decisão que concedeu a tutela, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”.

Afirma que foi realizada audiência
“em 30/06/2021, assim, considerando o que restou consignado na Ata de audiência, o prazo final para que fosse apresentada a defesa será na data de 21/07/2021”
, bem como que
“A defesa foi protocolizada na data de 14/07/2021, ou seja, TEMPESTIVAMENTE”.

Expõe que
“o instituto da hipoteca tem natureza jurídica de direito real sobre coisa alheia, conferindo ao credor, neste caso ao Banco do Brasil, preferência frente a terceiros. Desse modo, o cancelamento das hipotecas sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias é medida que desrespeita as disposições contratuais”.

Explana que
“em momento algum o réu quedou-se inerte com relação aos atos de cobrança que configurar causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, consoante art. 202, I, do CCB e art. 219 e parágrafos do CPC”.

Alude que
“deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da liberdade contratual, devendo a parte APELADA pagar o que deve, consoante contratualmente acordado”.

Defende que
“a operação do Financiamento da Operação PJ não foi quitada, estando em situação de anormalidade/perdas”,
e,
“Em relação à unidades 1503 e 2206 a qual foi dada em garantia à respectiva operação de Financiamento à Produção, não houve qualquer solicitação de baixa do Valor Mínimo de Desligamento (VMD) por parte da TCI Projeto Imobiliário Imobiliários na forma prevista da Cláusula Décima Nona do Instrumento de Crédito em anexo e/ou aditivos se houver, de modo que para a baixa da hipoteca, é necessário o pagamento do respectivo VMD, observado o parâmetro descrito na respectiva cláusula e/ou aditivos”.

Elucida que
“equivocou-se a APELADA na eleição da via adotada, pois não lhe cabia requerer o cancelamento da hipoteca que é indivisível e recai sobre todo o imóvel, não apenas sobre a sua unidade. Devê-la-ia ter requerido o cumprimento da obrigação (ação condenatória de obrigação de fazer) livremente negociada e assumida entre construtora e adquirente, e somente entre eles, com base no que acordaram entre si, sem obediência a nenhum contrato padrão ou a cláusulas pré-estabelecidas. Ressalte-se: o agente financeiro dele não participou nem foi informado, mas o prejuízo está sendo-lhe imposto”.

Argumenta que
“os contratos firmados espelham “ato jurídico perfeito”,
tendo em vista que, “
celebrados em atendimento às disposições contidas no artigo 104, do Código Civil, estando plenamente protegidos pelo artigo 5.º, inciso XXXVI da Constituição Federal”.

Narra que,
“atendendo ao disposto no artigo 05º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, não poderá este d. Juízo acolher o pedido da APELADA, pois cogente ao atendimento dos fins sociais e do bem comum, claros no contrato havido entre Banco e Construtora, mas sequer evidenciados no contrato celebrado entre APELADA e Vendedoras”.

Dispõe que
, “com fulcro no que expressamente lhe foi assegurado pelo §1º, do artigo 1.488, do Diploma Civil, opõe-se o APELANTE ao cancelamento da hipoteca, pois tal determinação implicará em violação a direito que lhe é próprio”.

Salienta que,
“entendendo este d. Juízo pelo cancelamento da hipoteca da unidade descrita na vestibular – o que se admite apenas por atenção ao Princípio da Eventualidade – como medida de justiça e em atenção ao disposto nos artigo 1.488, §3º c.c 1.430, ambos do Código Civil, requer seja expressamente declarada a não desoneração dos credores originários ao pagamento da quantia correspondente à parte desmembrada, determinando, inclusive, que a Corré deposite em juízo esses valores”.

Diz que
“pleiteia a APELADA a condenação do Recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, tal requerimento não pode prosperar, uma vez que não foi esta quem deu causa à presente ação”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 122225000).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 122225008).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Prescrição c/c Obrigação de Fazer n. 1000298-13.2021.8.11.0048, da Vara Única da Comarca de Jusci
meira
/MT, ajuizada por
BERTE FLORESTAL LTDA
, em que se julgou procedente o pedido de declaração de prescrição da cobrança objeto de contrato entre às partes, com determinação de baixa da alienação (id. 122224997).

Qu
anto à alegação de ofensa à dialeticidade, depreende-se que a mera devolução das matérias retratadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, de modo que o conheço.

O mesmo quanto à alegação referente à Súmula. Depreende-se que, em primeiro grau, o requerido foi declarado revel, de modo que não há que falar em supressão de instância. O requerido toma o processo da maneira que está, quando revel, de modo que pode alegar sua tese defensiva em apelação.

O apelante diz que não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Ocorre que, na sentença, não se deferiu tutela antecipada.

Tal decisão foi proferida no curso do processo, de maneira interlocutória, tendo sido interposto no AI 1010473-16.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido, de modo que se ocorreu a preclusão.

Eis a ementa daquele agravo, julgado por mim em 09/11/2021:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVDA – ACOLHIDA – CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE MEDIDA A BSTAR CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE ATÉ O MÉRITO – MEDIDA QUE NÃO É IRREVERSÍVEL – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREVERSIBILIDADE INVERSA – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- As fundamentações de direito que não se enquadram no caso concreto não devem ser conhecidas.

2- Na decisão agravada apenas se determinou que se obste, no momento, eventual consolidação da propriedade, o que não é irreversível, pois o gravame continuará averbado na matrícula, de sorte que o banco poderá continuar com o devido trâmite em caso de improcedência.

3- Quanto à caução, desnecessário na espécie, por ser medida facultativa do juízo de primeiro grau e, neste momento, não se demonstra qualquer condição de hipossuficiência da parte agravada. Ressalta-se que, em caso de improcedência da demanda, o próprio imóvel seja utilizado para saldar eventual dívida, não havendo necessidade de se prestar caução.”

Assim, não cabe a rediscussão da matéria na mesma instância, pois ocorrida a preclusão.

Acerca da decretação da revelia, o juiz sustentou que
, “No dia 23 de junho de 2021 houve o decurso do prazo para a parte requerida apresentar contestação”.
A contestação foi apresentada em 14/07, de modo que estaria intempestiva (id. 122224983).

Ocorre que, no mandado de citação e intimação sobre audiência, constou que o prazo para contestação se iniciaria quando do protocolo após a ocorrência do ato (id. 56753997):

“[...] ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3.
Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC)
. 4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na auto composição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.
”

A audiência foi realizada no dia 30/06/2021, tendo sido consignada a intimação para oferecimento de contestação a partir daquela data:

“DATA E HORÁRIO: 30 DE JUNHO DE 2021, ÀS 15H30MIN.

PRESENTES

REQUERENTE:

ADV AUTOR: JULIANA ANDRADE

P. REQUERIDA: KATSUYO TAKASHIMA

ADVOGADO P. REQUERIDA: JEAN MARCEL MORAES DE BARROS

CONCILIADOR: LILTON HENRIQUE SIMÕES

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, verificou-se a presença das partes. Na ocasião foram esclarecidas, aos presentes, as vantagens da conciliação, nos termos da Resolução 125 de 2010 do CNJ, que tentada, resultou INEXITOSA.

Consigne-se que, finda a audiência e não havendo autocomposição, a parte Requerida foi devidamente intimada para o oferecimento da contestação, nos termos do artigo 335, I do Código de Processo Civil.

Desta feita, encaminho os autos ao MM. Juiz de Direito para as deliberações judiciais cabíveis.

Nada mais havendo a consignar, foi encerrada a Audiência de Conciliação e lavrado o presente termo, que lido vai assinado pelos presentes.”
(id. 59859375).

Portanto, o dia inicial para oferecimento de contestação foi o dia 30/06/2021 e, tendo sido oferecida em 14/07/2021, claramente se deu dentro do prazo de 15 dias úteis, devendo ser afastada a decretação da revelia.

A despeito disso, os argumentos sustentados na apelação são semelhantes ao aduzido na contestação, de modo que passo a aferir o caso concreto.

Na inicial, em suma, sustentou o apelado que, “
na data de 07/04/2003 a Requerente adquiriu uma área rural, devidamente registrada sob a matrícula n.º 199 do cartório do 1.º Ofício da Comarca de Juscimeira, denominada Fazenda São Judas Tadeu
” e que “
a área foi adquirida na data de 30/10/2000 por Walter Costa Faria, mediante Contrato de Venda e Compra à Prestação de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária no valor de R$ 88.500,00
”.

Declarou que “
O proprietário originário alienou fiduciariamente o imóvel ao Banco do Brasil, em razão de dívida no valor de R$ 75.225,00(setenta e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais), a ser adimplida em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 86,08 (oitenta e seis reais e oito centavos) cada, com primeiro vencimento em 30 de setembro de 2000 e último vencimento em 30 de setembro de 2010, consoante se vê da matrícula n.º 199 registrada neste Cartório do 1º Ofício de Juscimeira
”, e, posteriormente, “
cedeu seus direitos sob o bem à Waldomiro Ortega e sua esposa Suely Aparecida de Souza Ortega, os quais, por sua vez, cederam os aludidos direitos à Requerente, o que foi realizado por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre Bem Imóvel e Outras Avenças, pelo valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
”.

Descreveu que “
A cessão de direitos/assunção da dívida foi de conhecimento e teve ANUÊNCIA da Requerida, tendo na oportunidade restado INALTERADAS TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS COM DEVEDOR ORIGINÁRIO, então Walter Costa de Faria, ou seja, a última parcela do Contrato de alienação fiduciária venceu na data de 30/09/2010, ou seja, há mais de 10 (dez anos)
”.

Disse que “
Os valores foram devidamente pagos aos cedentes, bem como as parcelas devidas à Instituição Financeira Requerida restaram devidamente adimplidas, conforme se vê dos comprovantes de débito em conta e demais comprovantes anexos, e ainda, em conformidade com os cálculos elaborados pela empresa Capital Consultoria Empresarial (anexo). Contudo, mesmo diante de tal situação, a Requerida alega que restaram valores inadimplidos relativos à contratação e, até a presente data, vem se negando em proceder a quitação do contrato, bem como, em dar a devida baixa da alienação fiduciária constante da matrícula do bem, o que além de ferir direito líquido e certo da Requerente, ainda têm lhe causado indiscutíveis prejuízos, haja vista, que por ainda constar a Alienação Fiduciária em benefício da Requerida, a Requerente sequer consegue fazer a averbação do georrefenciamento da área à matrícula do imóvel
”.

Afirmou que, “
tendo restado demonstrado que o contrato já está quitado, importante consignar que mesmo que contrário fosse, a baixa da alienação fiduciária ainda é medida imperiosa/necessária pelo simples fato de que a dívida que a Requerida alega existir, ESTÁ PRESCRITA
”, pois “
a última parcela do contrato venceu na data de 30/09/2010 e jamais houve sequer a notificação da Requerente, para fins de constituição em mora. Tampouco, a Requerida adotou quaisquer medidas visando o recebimento de crédito que alega ter
”.

Em suma, requereu o reconhecimento da “
PRESCRIÇÃO da pretensão em cobrar suposta dívida do Contrato de Venda e Compra, objeto da presente ação, considerando que, após transcorridos quase 11 (onze) anos do vencimento da última parcela do contrato, que se deu em 30/09/2010, sem que houvesse qualquer cobrança por parte da Credora fiduciária” e a “consequente baixa da alienação fiduciária constante da matrícula 199 registrada no Cartório do 1º ofício desta comarca de Juscimeira
” (id. 122224530).

Afere-se, assim, que o pleito é exclusivo de se aferir a ocorrência ou não da prescrição da cobrança de qualquer valor referente ao negócio entabulado originariamente, sem se vagar por outras fundamentações.

Tão apenas a questão da ocorrência ou não da prescrição é que se aferirá, como nas demais demandas análogas.

Conforme entendimento do STJ, “
Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular
.” (AgInt no AREsp 1766711/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

Eis o artigo:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]”.

Ademais, “
O STJ também pacificou o entendimento de que, o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título
.” (STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1531532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 22/09/2016).

O banco não questiona o termo inicial da prescrição, nem mesmo o prazo prescricional e, conforme depreende-se dos autos, o vencimento se deu em outubro de 2010.

Portanto, há quase 12 anos ocorreu o vencimento, tendo havido a prescrição em outubro de 2015, não sendo, portanto, exigível qualquer prestação referente ao contrato em discussão.

A despeito de dizer ter sido diligente na cobrança de eventual valor neste interstício, depreende-se total falta de prova neste sentido pelo banco, prova que, eminentemente, facilmente poderia ter sido demonstrada documentalmente. Com a contestação, o banco não apresentou qualquer documento, apenas suas alegações.

Sobre a alegação de existência de eventual dívida pendente, certamente que, com a prescrição, não é exigível a cobrança de valores, de modo que a consequência é a liberação da parte apelada quanto ao contrato.

O
pacta sunt servanda
, por si só, não afasta a aplicação do Código Civil na espécie, em que se vê, claramente, a ocorrência da prescrição:

"APELAÇÃO - ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO – [...]
'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de observância da função social do contrato – No entanto, o 'pacta sunt servanda' não enseja, por si só, o acolhimento automático da pretensão deduzida
[...]". (
TJ-SP - AC: 10067309820208260037 SP 1006730-98.2020.8.26.0037, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021).

A apelante diz que
“pleiteia a APELADA a condenação do Recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, tal requerimento não pode prosperar, uma vez que não foi esta quem deu causa à presente ação”.

Ocorre que a apelada demonstrou que notificou extrajudicialmente o apelante antes do ajuizamento da demanda, esclarecendo acerca da controvérsia aqui em discussão e alertando sobre a possibilidade de ajuizamento de demanda judicial (id. 122224542), entretanto, mesmo assim, o banco se manteve inerte, de modo que deu causa ao ajuizamento da ação e deve arcar com as custas, despesas e honorários.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para afastar a ocorrência da revelia.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022